Tribunal: TJDFT
Processo: 0715599-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controverteram originalmente sobre a titularidade das prestações assumidas pelo autor no ambiente de contrato de promessa de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, ensejando que, diante de fundada dúvida sobre a quem destinar os pagamentos a que se obrigara de forma a prevenir a qualificação da mora, aviara esta ação consignatória. Cumprido o itinerário processual, adviera sentença, que, rejeitando a impugnação ao valor da causa formulado no trânsito processual, diante da ausência de controvérsia sobre a suficiência do ofertado e recolhido e da sua titularidade, declarara satisfeita as obrigações objeto dos recolhimentos e definira a titularidade dos importes como sendo pertencentes às derradeiras rés, tendo em conta o acordado no ambiente de outra ação, debitando às litisconsortes passiva, de forma solidária, as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa. Inconformadas, as rés apelaram visando a reforma da sentença exclusivamente no tocante ao valor da causa e à gratuidade de justiça que fora postulada pelas derradeiras rés, denotando que o recurso tangencia precipuamente as verbas de sucumbência que lhes foram cominadas, pois mensurados os honorários advocatícios com base no valor atribuído originalmente à causa. Destarte, a ação e, agora, o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão da obrigação controvertida e o fato de que a controvérsia cinge-se exclusivamente às verbas de sucumbência imputadas às rés, não abordando o direito reconhecido ao autor. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito remanescente, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 30 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator